Tribunal: TJDFT
Processo: 0737050-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. DISCORDÂNCIA DO CREDOR. MENOR ONEROSIDADE. NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO
1. A execução deve ser conduzida do modo menos gravoso ao executado (artigo 805, Código de Processo Civil), mas o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito não pode ser desconsiderado.
2. É necessária a aceitação por parte do credor para que ocorra a substituição da penhora, além da demonstração, pelo executado, de ausência de prejuízo ao exequente (artigo 847, do mesmo Código).
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.